Tribunal: TJDFT
Processo: 0733809-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733809-56.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS DE ARAUJO REDONDO RECORRIDO: VIACAO SAO LUIZ LTDA DESPACHO Tendo a parte recorrente manifestado ciência e desinteresse recursal, homologo a desistência para que produza seus jurídicos e legais efeitos. A parte recorrida não tem interesse recursal. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e devolva os autos à origem. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator